Tribunal: TJBA
Processo: 8000617-46.2023.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000617-46.2023.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VALDEILTON DOS SANTOS MONTEIRO

Advogado(s)
:
MAICON SOARES PEREIRA

APELADO: MARIA THAIS ROCHA RAMOS e outros

Advogado(s)
:
BONIFACIO CAMANDAROBA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA, DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITOS FUNDAMENTAIS. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE COM PEDIDO DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA EXAME DE DNA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE COM BASE EXCLUSIVA NA REVELIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por Valdeilton dos Santos Monteiro contra sentença proferida em ação de investigação de paternidade cumulada com alimentos, a qual, com base em revelia, reconheceu a paternidade do recorrente e fixou alimentos provisórios em 30% do salário-mínimo. O recorrente alega nulidade da decisão por ausência de intimação pessoal para realização do exame de DNA, sustentando que não se recusou à perícia, mas não foi devidamente intimado. Subsidiariamente, postula a redução do valor dos alimentos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da validade da sentença proferida com fundamento exclusivo na revelia, diante da ausência de intimação pessoal do requerido para coleta de material genético, em suposta recusa à realização do exame de DNA.

III. Razões de decidir

3. O exame de DNA constitui meio de prova técnico-científico essencial em ações de investigação de paternidade, e sua realização depende de intimação pessoal da parte.
4. A ciência do ato processual por terceiro não supre a exigência legal de intimação pessoal para a coleta de material genético, nos termos do art. 231 do CPC.
5. A revelia, por si só, não autoriza o reconhecimento da paternidade quando ausente recusa formal à realização do exame, conforme art. 2º-A da Lei 8.560/92.
6. A jurisprudência dos tribunais superiores e estaduais firmou entendimento no sentido de que a intimação pessoal é condição indispensável para que a presunção de paternidade possa operar.
7. A ausência de intimação pessoal do apelante configurou cerceamento de defesa, tornando nula a sentença.
8. Prejudicado o exame do pedido subsidiário de redução do valor dos alimentos, em razão da anulação da decisão.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de intimação pessoal do réu para realização do exame de DNA em ação de investigação de paternidade configura cerceamento de defesa e invalida sentença que reconhece a paternidade com base exclusiva na revelia. 2. A presunção de paternidade prevista na Lei 8.560/92 exige recusa formal à perícia, o que pressupõe intimação pessoal válida para o ato."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 9º, 10, 231, 931; Lei 8.560/92, art. 2º-A
Jurisprudência relevante citada: Súmula 301/STJ; TJ-PA, AC 00516333420158140010; TJ-MG, AC 00375311720138130394; TJ-RS, AC 70079794111

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de
nº
8000617-46.2023.8.05.0018
, de Barra, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da Relatora, pelas razões abaixo.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça